Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700180-53.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao embargado (Ministério Público) para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator